Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010998-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDSON MARQUES DE PINHO LTDA - CNPJ: 12.900.859/0001-36 (AGRAVADO), EDSON MARQUES DE PINHO - CPF: 934.888.231-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VIA CORREIO – POSSIBILIDADE – ART. 247 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Desde a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, é possível a citação pelo correio nas ações de execução, de acordo com o art. 247 do CPC/15.

Assim, havendo inobservância ao regramento legal, haja vista a possibilidade da citação via postal em processo de execução, há que ser provido o recurso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida

na
Execução de Título Extrajudicial nº 1011015-37.2023.8.11.0041
movido em desfavor de
EDSON MARQUES DE PINHO LTDA e EDSON MARQUES DE PINHO,
que determinou a citação dos executados seja feita via Oficial de Justiça.

Em suma, aduz o agravante que se trata de execução de título extrajudicial ajuizada em abril/2023 em desfavor dos agravados para satisfação do crédito existente junto ao BANCO credor no valor de R$ 135.910,15 (cento e trinta e cinco mil novecentos e dez reais e quinze centavos).

Sustenta que o juízo
a quo
determinou que a citação dos executados seja feita via Oficial de Justiça.

Alegou que opostos embargos de declaração para apontar a omissão quanto à letra do art. 247 do CPC/15, o qual prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade de citação para as execuções, ao revés do que dispunha o CPC/1973, no seu revogado art. 222, alínea “d”.

Assevera que a decisão determinando a citação via Oficial de Justiça se manteve, não restando, portanto, outra alternativa senão a interposição do presente recurso para a reforma da referida decisão.

Relata que não há incompatibilidade entre a citação da parte devedora por meio de carta e as diligencias do art. 829 do CPC/15, devendo se proceder a uma interpretação harmônica, ou seja, depois do decurso
“in albis”
do prazo para pagamento da dívida, nada impede que seja efetuada a penhora, avaliação ou arresto de bens do executado, pelo oficial de justiça.

Narra que a decisão agravada violou o art. 247 do CPC/15 ao julgar que não é possível a citação pelo correio na execução de título extrajudicial, porque o legislador responsável pela redação do novo código, ao conceber o dispositivo ofendido, não mais previu a ressalva à aplicação da regra geral que outrora no CPC/73 havia no tocante às execuções, razão pela qual entende que deve ser provido o presente agravo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, seja determinada a citação dos executados pela via postal.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1011015-37.2023.8.11.0041
em desfavor de
EDSON MARQUES DE PINHO LTDA e EDSON MARQUES DE PINHO,
alegando, em apertada síntese, que em 11/08/2022 o executado EDSON MARQUES DE PINHO LTDA celebrou com o BANCO a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro Aval sob o nº 5796861, no valor total de R$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais) que deveria ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato com vencimento da 1ª parcela em 01/12/2022 e a última em 03/11/2025.

Sustentou que compareceu como avalista da operação o Sr. EDSON MARQUES DE PINHO sendo que, conforme cláusula 7 descrita da Cédula de Crédito Bancário, este concordou em responder integralmente e de forma solidária com as obrigações ali convencionadas.

Aduziu que conforme cláusula 10 da CCB, a dívida venceria antecipadamente em caso de inadimplemento de qualquer obrigação do devedor.

Relatou que os executados deixaram de efetuar o pagamento da dívida, perfazendo o saldo devedor atual de R$ 135.910,15 (cento e trinta e cinco mil novecentos e dez reais e quinze centavos).

Ao final, requereu a citação postal dos devedores para que paguem em três dias o valor de R$ 135.910,15, a ser acrescido de honorários advocatícios e custas, devendo constar na carta a intimação deles para que informa quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer na hipótese do art. 774, V, do CPC/15.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação dos executados via Oficial de Justiça, intimando-os na forma prevista no art. 829 do CPC/15.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Contra essa decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O art. 222, “d”, do Código de Processo Civil de 1973, vedava a citação pelo correio nas ações de execução. Contudo, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 247, excluiu tal vedação,
in verbis:

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º ;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

Sobre o tema, Fredie Didier Junior destaca que
“o CPC-2015, diferentemente do CPC-1973, não proíbe a citação postal em execução (o art. 247 do CPC-2015 não reproduz a ressalva do artigo 222, ‘d’, do CPC1973). Com isso, nada impede que a citação na execução seja postal – como, aliás, já se permitia na execução fiscal (art. 8º, I, lei n.º 6.830/1980)”
(Curso de Direito Processual Civil, JusPodivm, 7º edição, pág. 752).

Assim, no caso em análise, constata-se a inobservância ao regramento legal, haja vista a possibilidade da citação via postal em processo de execução.

Sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR CORREIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 246 E 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 246, manteve a citação postal como regra, ressaltando no art. 247 as exceções, excluindo, no entanto, a ação de execução, prevista anteriormente como exceção.”

(TJ-MT 10095895020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POSTAL - POSSIBILIDADE - PENHORA - REQUISITOS - CONFIGURADOS - PROVIMENTO. -

Desde a entrada em vigor do Novo Código Civil é possível a citação pelo correio nas ações de execução, em consonância com o que dispõe o art. 247, do CPC/2015.

(TJ-MG - AI: 10000212218952001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) destaquei

Ademais, não se olvida que o art. 289 do CPC/15, preceitua que:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Contudo, o disposto no art. 829 do CPC/15, não induz à conclusão de que não cabe a citação postal nas ações de execução.

Isto porque, de acordo com art. 829 do CPC/15, ao credor é facultada a citação do devedor por oficial de justiça, desde que o faça justificadamente, conforme determina o art. 247, V, do CPC/15.

A respeito, veja o ensinamento de José Miguel Garcia Medina:

“Embora, de acordo com o art. 247 do CPC/2015, a citação no processo de execução deva ser realizada como regra pelo correio, nada impede que o exequente, na petição inicial de execução, requeira, justificadamente, que a citação se dê por oficial de justiça.”
(in, Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed., São Paulo: RT, 2015, nota III ao art. 829, p. 1.113)

Todavia, no presente caso isso não ocorreu, haja vista que o próprio exequente/agravante está pleiteando o direito de que a citação dos executados seja realizada via postal.

Logo, assiste razão ao agravante, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a citação dos executados via postal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023